Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RODOVIA SOB ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA. ERRO MATERIAL DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. PROVAS DOCUMENTAIS DO LOCAL CORRETO. TRECHO SUPERVISIONADO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, §6o DA CF\88. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que em 23/07/2022, “enquanto transitava na GO-519, Ipameri/GO, via sob gestão da Ré, um animal equino da cor caramelo atravessou adentrou as duas pistas abruptamente não dando tempo para desviar do animal”, causando assim grandes avarias em seu automóvel. Apesar de ter realizado o procedimento administrativo necessário para ser ressarcida pelos danos ocorridos em seu automóvel, a empresa ré negou o seu pedido de indenização.
3. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51792769, ID 51792770, ID 51792771 e ID 51792772) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Em suas razões recursais, sustenta que houve erro formal na indicação do endereço dos fatos narrados na petição inicial, o que levou o juiz a quo a erro no julgamento da lide. Argumenta que a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pelo animal em seu veículo. Por fim, defende que a recorrida deve ser condenada a pagar indenização por danos morais em razão da situação vivenciada. Pede a anulação da sentença, para que seja reconhecido erro formal na indicação do endereço do acidente e que, caso não seja esse o entendimento, que seja a parte recorrida condenada a título de danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas de ID 51792775.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Inicialmente, destaque-se que, compulsando os autos, verifica-se que a improcedência do pedido decorreu em razão de mero erro material em relação ao endereço aposto na petição inicial. Verifica-se que a parte autora alegou que o acidente ocorreu na GO-519, Ipameri/GO. No entanto, o boletim de ocorrência anexado nos autos e a imagem extraída do GPS do veículo (ID 51791780 e ID 51791785) comprovam que o acidente ocorreu na BR 050, KM 97,0, TRECHO PRINCIPAL (95,7 AO 120,0) CRISTALINA/GO, sendo esta uma das vias que está sob a gestão e administração da ré ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A.
7. Este mero erro não culmina na anulação da sentença, pois o mérito foi analisado pelo juízo de origem que, conforme seu entendimento, fundamentou e concluiu pela improcedência dos pedidos. Portanto, não que se falar em nulidade da decisão. Passa-se à análise do mérito recursal.
8. De acordo com o artigo 37, §6o da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Diante disso, tem-se em mente que a concessionária administradora de rodovia responde objetivamente por qualquer falha na prestação de serviço, sendo incluso no presente caso, a presença de animais na via. Neste sentido: “É fato que a concessionária administradora de rodovia responde objetivamente, por qualquer falha na prestação do serviço, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista/via” (REsp n. 647710/RJ).
9. Desse modo, comprovado que o acidente ocorreu no trecho sob administração da concessionária, a ela deve ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de danos materiais sofridos pela recorrente e ao pagamento de R$14.759,84 (quatorze mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), sendo o orçamento de menor valor apresentado pela recorrente (ID 51791786).
10. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
11. No âmbito da responsabilidade civil, a compensação por dano moral em razão de acidente de trânsito pressupõe que haja violação à integridade física, a qual tenha redundado em sequelas a ensejar ofensa aos direitos da personalidade. Assim, não se configura o dano moral na hipótese em que a situação vivenciada pela vítima se enquadra dentro de limites nos quais todo ser humano está exposto na vida em sociedade. Ademais, somente se justifica condenação neste sentido quando há demonstração de lesão corporal de natureza grave, o que não ocorreu no caso em análise.
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$14.759,84 (quatorze mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigidos desde o desembolso, com juros desde a citação.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.